Tribunal: TJMT
Processo: 1044792-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044792-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIAS SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 274.295.121-00 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Inépcia da petição inicial. Formulação genérica e ausência de individualização dos fatos. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I e V
I, do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial apresentada pelo apelante atende aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, em especial quanto à delimitação da causa de pedir e à formulação de pedidos claros e específicos.

III.
Razões de decidir

3.
A narrativa do apelante é genérica e não
individualiza
os elementos essenciais da relação contratual questionada, como valores envolvidos, datas da contratação e encargos supostamente abusivos, impossibilitando a verificação da ocorrência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

4.
A ausência de especificidade impede a análise objetiva da suposta ilegalidade contratual, inviabilizando o
prosseguimento da ação e justificando o indeferimento da petição inicial por inépcia, conforme artigo 330, § 1o, I, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A petição inicial deve expor os fatos de forma clara e individualizada, especificando os elementos essenciais da relação jurídica questionada, sob pena de inépcia.
2
. Em demandas bancárias, a impugnação genérica de cláusulas contratuais, sem a devida fundamentação específica, não atende aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo insuficiente para o
ajuizamento da ação”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 319, 330, § 1o, I, e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000257-87.2023.8.11.0044, Primeira Câmara de Direito Privado, rel. Des. Nilza Maria Po
ssas de Carvalho, j. 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIAS SÉ
RGIO DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Alex Nunes de Figueiredo
da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação
Declaratória
c/c

Indenizatória

ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
,
indeferiu a petição inicial
e
julg
ou
extinto o processo,
com fulcro no
artigo 330, III, combinado com o artigo 485, I e
VI,
ambos do Código de Processo Civil (ID 275956397).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, argumentando que foi levado a crer que contratava um empréstimo consignado comum, com taxas reduzidas e desconto direto em folha de pagamento (ID 275956398).

Nesse sentido,
assevera
que, na realidade, foi induzido a firmar contrato diverso, caracterizado pela cobrança de encargos abusivos e
pela ausência de transparência na exposição das taxas de juros e do custo efetivo total.

Com essas considerações
, requer a reforma da sentença recorrida para que sejam acolhidos os pleitos exordiais,
“
em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes
”
, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo e
está
devidamente preparado (ID 276000369).

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a petição inicial é inepta, genérica e não delimita adequadamente a causa de pedir
(ID 275956401).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

Josias Sérgio do Nascimento
ajuizou
Ação Declaratória
c/c Indenizatória
em desfavor de
Banco Pan S.A.
,
visando obter a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento dele decorrentes.

Além disso, pleiteou a condenação da
parte ré, ora apelada,
ao pagamento de indenização por danos morais e existenciais, bem como a repetição do indébito em dobro, fundamentando seus pedidos na alegada falha na prestação de serviços e na prática abusiva supostamente perpetrada
(ID 275955947).

Em sua petição inicial,
alegou
que foi induzido a erro mediante a oferta de um contrato de empréstimo consignado quando, na realidade, acabou firmando um contrato de cartão de crédito com consignação do pagamento mínimo. Segundo
afirmou
,
essa
prática teria sido realizada sem o fornecimento de informações claras e adequadas, o que configuraria violação ao dever de transparência e à boa-fé objetiva.

Argumentou, ainda, que a conduta
da parte ré
lhe causou prejuízos financeiros e morais significativos, incluindo desvantagem exagerada e comprometimento da sua subsistência mínima.

A
o
apreciar o feito, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial,
nos seguintes termos (ID 275956397):

“Analisando os autos, a parte afirma que “foi vítima da oferta fraudulenta do requerido”, uma vez que não teve a intenção de firmar contrato de cartão de crédito consignado, mas sim de empréstimo consignado e requereu a condenação em
indenização por danos morais. Afirmou genericamente que “que não firmou a operação bancária de cartão de crédito”, não apontando quais os
importes recebidos
e valores contratados. No caso em apreço, a petição inicial é genérica e não individualizada, considerada aquela que poderia ser utilizada para qualquer contrato bancário, sendo a reprodução de outras tantas demandas idênticas aforadas pelo mesmo procurador, inclusive com o apontamento de que a suposta operação fraudulenta teria ocorrido nessas diversas demandas. Note-se, que em as demandas existe pedido de gratuidade da Justiça (negado), sendo a petição inicial
idêntica,
alterando-se, apenas a informação do valor do desconto. A ausência de especificidade dos fatos narrados na inicial é evidenciada pelo pedido genérico e condicional da autora, ao afirmar a contratação fraudulenta que almeja a condenação da casa bancária a devolver valores e indenizar os danos morais caso venha a ficar demonstrada a inexistência da contratação da operação bancária. Evidenciado a verdadeira imprecisão acerca da violação do direito no qual se funda o exercício do direito de ação que é derivado de suposições da autora. Nota-se que no caso concreto nem ao menos foi indicado valor supostamente contratado, cobranças posteriores abusivas, desprovida de documentos para que se realize um cotejo temporal a fim de indicar que, efetivamente, houve a contratação fraudulenta - ponto nodal da controvérsia. A parte autora tão somente
informa informação
que não contratou o serviço de cartão de crédito para sustentar a pretensão de indenização. Desta forma, com a existência de vínculo negocial, não se desincumbiu a requerente em demonstrar os elementos de uma suposta contratação e cobrança indevida. Diante do exposto,
com base no art. 330, III, combinado com o art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, julgando extinto o processo
”
.

Contra a referida sentença se insurge
o
apelante
, alegando que a dificuldade de individualização decorre da extensão dos abusos praticados pela
parte apelada
, sustentando, assim, a suficiência da petição inicial pa
ra o prosseguimento da demanda.

Pois bem.

In
casu
, a
controvérsia recursal cinge-se em verificar se a petição inicial atende aos requisitos necessários para o regular processamento
da demanda, considerando a fundamentação de inépcia por formulação genérica e ausência de individualização dos fatos.

Após de
tida análise dos autos, verifica-se
que o recurso não merece provimento. Vejamos.

Inicialme
nte, cumpre ressaltar que o artigo
319 do Código de Processo Civil estabelece os
requisitos essenciais da petição inicial
, dentre os quais
se destacam:
“
o fato e os fundamentos jurídicos do pedido
” (inciso III) e “
o pedido com as suas especificações
” (inciso IV). Tais elementos compõem a causa de pedir, sem a qual resta inviabilizado o exercício do direito de defesa pela parte contrária e o próprio julgamento da lide pelo
Juízo singular
.

Na hipótese
, constata-se que a petição inicial apresentada pelo apelante
na origem
é, de fato,
genérica e carente de elementos essenciais para a adequada
delimitação da causa de pedir
.

Com efeito, embora alegue genericamente que foi “
vítima da oferta fraudulenta
”
da parte apelada
, o apelante não demonstra, de forma clara e objetiva, quais foram os elementos específicos que caracterizariam tal oferta como fraudulenta.

Ademais, verifica-se que o apelante não indicou com precisão o valor supostamente contratado, as condições pactuadas, a data da contratação, nem mesmo apresentou documentos suficientes que permitissem um cotejo temporal para evidenciar a existência da alegada contratação fraudulenta – ponto central da controvérsia.

Nesse contexto, merece destaque o fato de que a peça exordial não individualiza adequadamente a relação contratual questionada,
limitando-se a afirmações genéricas que poderiam ser aplicadas a
qualquer contrato bancário
, sem especificar os elementos concretos que,
na espécie
, caracterizariam a suposta oferta enganosa ou a falha no dever de informação.

Convém esclarecer que
, para que se possa aferir a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, é imprescindível que a parte autora indique, de forma clara e precisa, quais informações essenciais lhe foram sonegadas e de que modo tal omissão influenciou decisivamente sua manifestação de vontade.
Isso porque s
em
esses elementos se torna
impossível verificar a existência de eventual conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Para mais,
o princípio da boa
-fé processual, previsto no artigo
5o do CPC, impõe às partes o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade, procedendo com lealdade e cooperação para o adequado desenvolvimento do processo.

No entanto, a narrativa genérica e imprecisa apresentada pelo apelante não atende a tal comando normativo, uma vez que impossibilita o contraditório efetivo e dificulta a própria atividade jurisdicional.

A propósito
,
em casos análogos este Egrégio Tribunal tem reconhecido
a inépcia da petição inicial quando ausente
a
adequada delimitação da causa de pedir, especialmente em ações que
questionam contratos bancários, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO – EXTINÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS -
ALEGAÇÕES GENÉRICAS
–
IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA No 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1o do art. 324 do CPC,
é defeso à parte apresentar pedido genérico
,
não bastando
a
parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente
,
sem se ater às cláusulas
ditas irregulares
. ‘
Nos contratos bancários
,
é vedado ao julgador conhecer
,
de ofício
,
da abusividade das cláusulas’
. (Súmula no 381 do STJ)
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens,
o autor terá de
,
sob pena de inépcia
,
discriminar na petição inicial
,
dentre as obrigações contratuais
,
aquelas que pretende controverter
,
além de quantificar o valor incontroverso do débito
. (CPC, art. 330, §2o). Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como não indica o valor considerado incontroverso” (N.U 1000257-87.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024 – grifo nosso).

“[...]
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS QUE BUSCA REVISAR
. BEM AINDA, FALTA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS §§ 2o E 3o DO ART. 330 DO CPC.
[...]
A petição inicial de ação revisional de contrato deve atender aos requisitos dos §§ 2o e 3o do art. 330 do CPC,
especificando as cláusulas contratuais impugnadas e demonstrando o pagamento do valor incontroverso
.
A ausência desses elementos justifica a extinção do feito sem resolução do mérito
.

O STJ tem entendimento consolidado de que
não é possível a revisão genérica de contratos bancários
,
sendo imprescindível a especificação das cláusulas reputadas abusivas
(Súmula 381 do STJ e
AREsp
no 2.702.458, Rel. Min
. Marco
Buzzi
,
DJe
5/11/2024).
No caso concreto, a apelante não indicou os contratos específicos que pretendia revisar nem assinalou as cláusulas que entendia abusivas, configurando pretensão genérica e invia
bilizando a análise do pedido. [...]
A petição inicial de ação revisional de contrato deve especificar as cláusulas impugnadas e demonstrar o pagamento do valor incontroverso, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, sob pen
a de indeferimento da inicial.
Não é possível a revisão genérica de contratos bancários, sendo imprescindível a indicação espe
cífica das cláusulas abusivas. [...]”

(N.U 1000534-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025
– grifo nosso
)
.

Diante desse cenário, considerando que a petição inicial não atendeu aos requisitos mínimos estabelecidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, mostrando-se inepta nos termos do artigo 330, § 1o, I, do mesmo diploma legal
, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, §1o, III E IV, DO CPC. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS E OS PEDIDOS FORMULADOS. PRELIMINAR RECURSAL ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PR
OCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. [...]

6
.
A ausência de especificação das obrigações contratuais que o autor pretende controverter, exigência prevista no §2o do art. 330 do CPC em ações revisionais, reforça a inépcia
.
7.
Configurada a inépcia da inicial
,
impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito
,
nos termos do art. 485, I e IV, do CPC
. [...]”
(N.U 1002122-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024
– grifo nosso
)
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Josias Sérgio do Nascimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do
CPC
), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025